Tribunal: TJDFT
Processo: 0709315-82.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. INTEGRALIZAÇÃO DE BENS IMÓVEIS AO CAPITAL SOCIAL DA PESSOA JURÍDICA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA INCONDICIONADA. EXEGESE DO ART. 156, § 2o, INCISO I, DA CF/88. RECURSO DESPROVIDO.
I. O Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil (Constituição, art. 156, § 2o, inciso I).
II. Conforme entendimento jurisprudencial, notadamente porque não se constata que o valor dos bens incorporados excederia o limite do capital social a ser integralizado, tem-se por impositivo o reconhecimento de inexistência de relação jurídico-tributária em relação à cobrança de ITBI referentes às transmissões de bens imóveis para a integralização de seu capital social.
III. Apelação e remessa necessária conhecidas e, no mérito, desprovidas.